Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013971-91.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS MOSSI DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 1001360-65.2019.8.11.0046, ajuizada em desfavor de BRUNO RODRIGO DE SOUZA, indeferiu o benefício da gratuidade pleiteado pelo Agravante.
Ao interpor este recurso, o Recorrente pediu a concessão da justiça gratuita para o seu processamento, a qual foi indeferida por não ter ficado demonstrada a falta de condições financeiras para custear recolher o preparo (ID 17235471).
Intimado para efetuar o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, o Agravante opôs Agravo Interno (ID 17939504), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 25928459).
Após o decurso de prazo, não houve o recolhimento ou qualquer manifestação do Recorrente, conforme certidão de ID 31537472, situação que inviabiliza o seguimento deste recurso.
Imperioso, pois, o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora